Tribunal: TJSP
Processo: 2239346-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239346-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e FASTTUR TURISMO E CAMBIO
EIRELI - ME, é agravado ESPÓLIO DE JOSÉ TAKAZONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239346-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35001
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. BUTANTÃ – 2a VARA CÍVEL
Agravantes: CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e FASTTUR TURISMO
E CAMBIO EIRELI
Agravado: ESPÓLIO DE JOSÉ TAKAZONO
Interessados: ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI E OUTROS
MMa. Juíza Prolatora:
VOTO No 35.001
Os elementos reunidos nos autos não demonstram
a
incapacidade
financeira
alegada
pelos
agravantes, razão pela qual a manutenção do
indeferimento da gratuidade da justiça é medida
que se impõe.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e
indenização, indeferiu pedido de concessão da gratuidade deduzido pelos
correqueridos Chrystiano Borges Barcelos e Fasttur Turismo e Câmbio Eireli
(fls.
719/720
dos
autos
na
origem

processo
no
1001763-46.2020.8.26.0704).
Alegam os agravantes, em síntese, que a empresa
teve de suspender suas atividades para que sua situação financeira não se
agravasse ainda mais, ao passo que o sócio Chrystiano depende do auxílio
de amigos para subsistência. Afirmam que cada um dos coagravantes
possui apenas uma conta bancária, e que ambas se encontram bloqueadas
por determinações de outros juízos. Esclarecem que não há qualquer
receita ou bem em nome dos agravantes, o que demonstra a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Asseveram
que a pessoa física, contador e corretor, teve fechado seu escritório, em
razão da pandemia da covid-19. Aduzem que, em outros processos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239346-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35001
3
pedido de concessão da gratuidade foi deferido. Por isso, requerem a
reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, não houve a
apresentação de contraminuta (fl. 81).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores e indenização. Citados, os requeridos, ora agravantes,
postularam a concessão dos benefícios da gratuidade, cujo indeferimento
deu ensejo à interposição do presente recurso.
O pedido de concessão da gratuidade deduzido pelos
agravantes, de fato, não comporta provimento.
No tocante à empresa, conquanto seja possível a
concessão do benefício à pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC), tratando-
se de empresa com fins lucrativos, é necessária a imediata demonstração,
extreme de dúvida, de que não tem condições atuais de pagar os encargos
do processo sem comprometer sua existência. Nesse sentido, a Súmula 481
do E. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Anote-se, a propósito, que a lei só confere presunção
de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC).
Oportuno registrar, ainda, que o § 2o do art. 99, ao
estabelecer a impossibilidade de o magistrado indeferir o benefício sem
antes conceder ao postulante a oportunidade de comprovar a sua
hipossuficiência, incide apenas sobre pessoa natural, em razão da
presunção da veracidade da sua alegação de pobreza, segundo disposto no
já mencionado § 3o do mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239346-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35001
4
Sobre o tema, confira-se a posição da doutrina que
examinou a questão à luz do CPC/2015:
Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o
magistrado não pode indeferir ou modular o benefício
sem antes lhe dar oportunidade de comprovar a sua
situação de hipossuficiência (art. 99, §2o). Essa
oportunidade de que fala o §2o do art. 99 somente vale
quando o requerente é pessoa natural, porque,
militando em seu favor a presunção do §3o, é
compreensível que o seu pedido venha, inicialmente,
desacompanhado de qualquer elemento probatório.
Justamente por isso que se lhe deve abrir a
oportunidade de produzi-las.
O mesmo não se pode dizer do requerente pessoa
jurídica ou que detém personalidade judiciária, porque
dele se espera que o requerimento venha calcado em
prova documental ou, ao menos, em pedido de
produção de prova. Se o requerimento, nesses casos,
vier desacompanhado de qualquer elemento de prova,
e não militando em seu favor a presunção do §3o, o
caso é de inobservância do ônus probatório e, pois, de
indeferimento direto do pedido sem necessidade de
conceder nova oportunidade de produção de prova.
(Teresa Arruda Alvim Wambier et al., “Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, Ed.
RT, 2015, p. 373).
No caso vertente, a postulante não apresentou dados
suficientes a respeito de sua condição financeira, a indicar que não tivesse
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ressalte-se que
a existência de dívidas, conquanto indesejável, é fato previsível e corriqueiro
na vida financeira de uma empresa, não indicando, por si só, a incapacidade
de pagamento dos ônus econômicos do processo.
Com relação à pessoa física, titular da EIRELI
correquerida, observe-se que, segundo o disposto no art. 98 do CPC, a
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples
afirmação de que não tem condições de pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-
se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239346-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35001
5
do art. 99, § 3o. Tratando-se de presunção juris tantum, porém, o magistrado
não está obrigado a conferir à declaração de pobreza presunção absoluta
de veracidade.
Embora a lei realmente não imponha à parte que se
socorra da Defensoria Pública ou de associação a ela conveniada (art. 99,
§4o, CPC), cuido que, no caso vertente, a hipossuficiência alegada pelo
agravante não encontra respaldo nos elementos coligidos, os quais infirmam
a presunção de pobreza.
Registre-se que a lei processual autoriza o magistrado
a indeferir o pedido de gratuidade se houver no processo elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §
2o), como no caso em apreço.
Com efeito, conquanto os extratos bancários da
pessoa física indiquem saldo negativo, as despesas neles comprovadas são
incompatíveis com a alegada hipossuficiência, tais como cartões de crédito
com faturas que alcançam R$7.267,66, significativos débitos de pedágio
automático, além de prêmios de seguros de proteção pessoal e residencial
(fls. 26/31 e 55/56). Além disso, constata-se da declaração de IRPF de fls.
44/54 que o postulante obteve renda anual de R$45.630,00, R$24.000,00
dos quais provenientes de sua empresa, ora coagravante, da qual detém
100% do capital social de R$150.000,00.
No contexto dos autos, portanto, não há demonstração
consistente da alegada insuficiência financeira da pessoa física agravante
de arcar com as custas e despesas processuais, sobretudo porque, no
exame da justiça gratuita, os elementos trazidos devem ser analisados em
cotejo com as circunstâncias específicas do processo, para verificar se
realmente se está impondo à parte postulante do benefício ônus com o qual
não pode arcar.
Ademais, observe-se que em ações movidas contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239346-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35001
6
mesmos agravantes e com narrativas fáticas semelhantes, o benefício foi
indeferido aos requeridos. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os
recentes julgados: Agravo de Instrumento 2213643-12.2020.8.26.0000, rel.
Des. ELÓI ESTEVÃO TROLY, 15a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2020;
Agravo de Instrumento 2184481-69.2020.8.26.0000, rel. Des. MENDES
PEREIRA, 15a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2020; Agravo de
Instrumento 2213654-41.2020.8.26.0000, rel. Des. VICENTINI BARROSO,
15a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2020; Agravo de Instrumento
2207003-90.2020.8.26.0000, rel. Des. CAUDURO PADIN, 13a Câmara de
Direito
Privado,
j.
09.11.2020;
Agravo
de
Instrumento
2193795-39.2020.8.26.0000, rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2020.
Por fim, oportuno ressaltar que, tratando-se de
integrantes do polo passivo, ainda não houve dispêndio processual
relevante, ao passo que o valor da causa (R$170.000,00), que poderá vir a
ser utilizado como base para o cálculo para a taxa judiciária, nos termos da
Lei Estadual no 11.608/2003, não é tão elevado a ponto de, por si só, gerar
presunção de que haverá dificuldades intransponíveis para o acesso a esta
E. Corte ou risco à continuidade da empresa e à subsistência digna do
requerido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator